Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706503-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO PEREIRA DA SILVA CASTRO contra a decisão de ID n. 146908780 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Verifica-se dos autos que foi proferida sentença, em 1o/3/2023 (ID n. 150821091 dos autos de origem), denegando a segurança, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 2 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora